Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-16.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000964-16.2019.8.14.0081

APELANTE: FAUSTINA SILVA DA TRINDADE

APELADO: BANCO BMG SA, BANRISUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravos Internos interpostos por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL e BANCO BMG S.A. contra Decisão Monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora. A decisão agravada declarou a nulidade de contratos bancários (empréstimos e cartão de crédito) decorrentes de fraude praticada por terceiro, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A ação original foi julgada improcedente em primeira instância. Os Agravantes buscam a reforma da decisão monocrática, alegando a regularidade das contratações e impugnando as condenações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(a) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e se a responsabilidade destas por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno) é objetiva;

(b) incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor;

(c) a ocorrência de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional;

(d) a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro;
(e) é cabível a compensação de valores supostamente creditados na conta da consumidora em decorrência dos contratos fraudulentos;

(f) os critérios de atualização monetária e juros de mora foram corretamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), cuja responsabilidade por danos decorrentes da prestação de serviços é objetiva (art. 14 do CDC).

2.

Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ e Súmula 94/TJRJ).

3.

Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus da prova da veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.061/STJ. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira corrobora a falha na comprovação da regularidade da contratação.

4.

Os descontos indevidos decorrentes de fraude em benefício previdenciário de consumidor idoso e vulnerável ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

5.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois as cobranças ocorreram antes da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600.663/RS), que firmou a tese da desnecessidade de má-fé para a repetição em dobro, modulando seus efeitos.

6.

Inviável a compensação de valores, pois as instituições financeiras não comprovaram a efetiva disponibilização do numerário à consumidora, apresentando apenas documentos unilaterais insuficientes como prova.

7.

Os consectários legais (correção monetária e juros de mora) devem seguir as disposições legais aplicáveis (arts. 389 e 406 do CC, com a redação da Lei nº 14.905/2024) e as Súmulas pertinentes do STJ (Súmulas 54 e 362).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos conhecidos e desprovidos.
Manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ. 2. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnada pelo consumidor, conforme Tema 1.061/STJ e art. 429, II, do CPC. 3. A declaração de nulidade de contrato fraudulento e os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor vulnerável geram dano moral
in re ipsa
. 4. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) não se aplica a cobranças indevidas ocorridas antes da publicação do acórdão no EAREsp 600663/RS, devendo ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 5. A compensação de valores supostamente creditados em decorrência de contrato fraudulento exige prova inequívoca da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor, não bastando documentos unilaterais da instituição financeira.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 398, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14 (§§ 1º e 3º), art. 42 (parágrafo único); CPC, arts. 373 (II), 429 (II), 1.021 (§ 3º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 600.663/RS; TJRJ, Súmula 94.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BUJARU

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000964-16.2019.8.14.0081

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

AGRAVADA: FAUSTINA SILVA DA TRINDADE

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 19223411

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de AGRAVO INTERNO
(ids. 20254202 e 20268933) interpostos, respectivamente, por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL
e por
BANCO BMG S.A.
, ambos

em face da Decisão Monocrática (id. 19223411) que
deu provimento ao recurso de apelação
,

para declarar a nulidade das contratações listadas no Id. 11692145, com a consequente devolução simples e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido a partir do arbitramento pela TAXA SELIC.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Na origem, FAUSTINA SILVA DA TRINDADE
alega que foi vítima de um golpe (estelionato) cometido pela Sra. AMANDA CRISTINA CAMPOS LOPES, a qual teria lhe convencido a entregar seus documentos pessoais, cartão e senha bancários, para abrir conta em outra agência bancária e usufruir de mais vantagens nos serviços e ganhos financeiros na nova instituição
.

Após, a Sra. AMANDA CRISTINA CAMPOS LOPES teria realizado uma série de empréstimos consignados e saques de valores utilizando o cartão de crédito da requerente. Somente, após ser presa, a estelionatária teria devolvido o cartão da autora, deixando a dívida, objeto da presente ação, a ser paga e descontada do benefício previdenciário recebido pela requerente.

Com isso, iniciaram-se os descontos e cobranças realizados pelos bancos requeridos, levando a autora a buscar a tutela judicial para anular a dívida, receber os valores descontados e ser indenizada em danos morais.

Foi deferido parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão das cobranças (ID nº 24838040).

O BANRISUL – BANCO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, apresentou contestação (ID nº 24838043), alegando a existência contratual lícita e legítima entre às partes. Juntou em sua defesa cópias dos contratos com a assinatura da requerente, assim como dos documentos pessoais. Deste modo, requereu a improcedência dos pedidos.

O BANCO BMG S/A, impugnou a inicial informando que a requerente contratou cartão de crédito junto a ela. Para isso, apresentou todos os documentos necessários para contratação do serviço bancário. Segundo a ré, a parte autora realizou diversos saques, sendo os valores disponibilizados em sua conta via “TED”. Juntou em sua contestação cópia do contrato assinado e dos documentos pessoais. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Audiência de conciliação restou infrutífera (ID nº 24838054).

A requerente apresentou réplica a contestação (ID nº 24838056), ratificando os termos da inicial.

Na audiência de instrução e julgamento (ID nº 34845957), o Banco Banrisul requereu a oitiva da parte autora para esclarecer algumas dúvidas diante o fato, porém a prova precluiu e por tal motivo não foi possível realizar a sua colheita.

Sobreveio a sentença
a quo
, nos seguintes termos:

(...) “Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, conforme fundamentação alhures. Consequentemente, revogo e torno sem efeito a decisão interlocutória proferida em ID nº 24838040 dos autos, haja vista que proferida em juízo de cognição sumária, e procedo à EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 83, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que ficarão sob condição suspensiva pelo período de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Procedam-se as baixas necessárias.

Bujaru/PA, 17 de janeiro de 2022.”
(
ID 11692380
).

Inconformada,
FAUSTINA SILVA DA TRINDADE
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando que a decisão foi omissa, com relação às diversas condenações da estelionatária AMANDA CRISTINA CAMPOS LOPES, que roubou diversos aposentados.

Afirma que é pessoa idosa, com pouco estudo, sendo clara e comprovadamente enganada pela estelionatária AMANDA CRISTINA CAMPOS LOPES, que agia na Cidade de Bujaru.

Aponta que foi juntado extrato bancário, ID 24838036, demonstrando que os valores apurados nos diversos contratos jamais foram depositados na conta da apelante, ficando apenas com débito das parcelas dos empréstimos fraudulentos, o que torna irrazoável a improcedência do feito.

Alega que as contratações e utilização de cartão de crédito foram perpetradas pela condenada AMANDA LOPES, que falsificando a assinatura da requerente, isto é, de forma fraudulenta, auferiu os lucros de tal operação.

Aduz, dessa forma, que a única conclusão a que se pode chegar é a no sentido de que a sentença ora vergastada deve ser anulada, com a consequente procedência da ação, conforme pedido na exordial.

Os réus apresentaram contrarrazões nos Ids. 11692390 e 11692393.

Proferi a decisão monocrática ora agravada (
id. 19223411
), consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DE ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Faustina Silva da Trindade contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, devolução de valores descontados e reparação por danos morais, decorrentes de golpe de estelionato praticado por terceiro utilizando seus dados bancários.

2. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. No caso, a autora, idosa e vulnerável, foi vítima de fraude, e os bancos não comprovaram a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A prova de imagens de segurança não foi apresentada pelos réus, o que poderia afastar a dúvida sobre a ocorrência da fraude. A jurisprudência reconhece que a responsabilidade das instituições financeiras inclui os riscos de fraudes cometidas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

4. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das contratações fraudulentas, determinar a devolução simples dos valores descontados e fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Inversão do ônus processual e arbitramento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20254202, em que alega a regularidade da contratação, que foi feita de forma física.

Defende que a realização de perícia grafotécnica seria prova essencial, uma vez que restaram dúvidas quanto à autenticidade da assinatura no contrato.

Insurge-se contra a necessidade de indenizar a Autora por danos morais.

Ao final, requer seja dado provimento ao seu recurso de Agravo Interno.

Em seu AGRAVO INTERNO, o
BANCO BMG S/A
alega a necessidade de reforma da monocrática agravada (
id. 19223411
), aduzindo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a impossibilidade de revisão contratual, a legalidade das taxas e juros cobrados pela instituição financeira, a necessidade de compensação de crédito, devidamente atualizada, a ausência dos requisitos para a determinação da devolução em dobro e para o arbitramento de indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática agravada e afastar a condenação. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja remetido o feito para julgamento em Mesa, pelo Órgão Colegiado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

de ambos os recursos de Agravo Interno (
ids. 20254202 e 20268933)
.

Em
razão
da similitude dos pedidos, passo à análise conjunta dos recursos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos nos Agravos Internos, resta evidenciado das razões recursais
que os Agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Vejamos.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada em desfavor da Agravada e à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes das instituições bancárias envolvidas.

A decisão monocrática agravada (
id. 19223411
) é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o CDC, com base na Súmula n. 297, STJ, que assim preconiza:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza
objetiva
, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

A responsabilidade é afastada quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso, a parte autora é
idosa
, circunstância pessoal que deve ser valorada para a apreciação do feito, haja vista a necessidade de uma ponderação especial e mais atenta, afinal, trata-se de pessoa que inegavelmente está mais suscetível de ser vítima de fraudes.

In casu,
é indiscutível que a contratação de empréstimo diretamente em caixa eletrônico possui requisitos de segurança a serem atendidos, como a disponibilização da senha do cartão e da chave de segurança, que são pessoais e intransferíveis.

Entretanto, a despeito desses requisitos de segurança, tem-se que não são infalíveis, notadamente por se tratar de operação realizada no ambiente eletrônico, virtual, que, como se sabe, é rotineiramente fraudado por agentes criminosos.

O E. STJ firmou entendimento de que a fraude praticada por terceiro integra os riscos do empreendimento nas relações consumeristas e não exclui a responsabilidade do réu, tendo aprovado a Súmula nº 479, com a seguinte redação:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Na mesma linha, a Súmula 94 do TJRJ:

“Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar.”

Com isso em testilha, tem-se que a apresentação das imagens captadas do circuito interno de câmeras no momento da operação afastaria de vez qualquer dúvida sobre a possibilidade de fraude na contratação, sendo comum, inclusive, a existência de câmeras instaladas no próprio caixa eletrônico ou no ambiente em que esse se encontra.

Portanto, não se trata de prova de difícil obtenção pela instituição financeira, de modo que se não se desvinculou desse ônus; a conclusão a que se chega é de que a parte ré não conseguiu comprovar o fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, CPC, de modo que o pedido declaratório pretendido na inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar dos bancos réus.

Mas, ainda que se tratasse de situação que envolvesse a necessária produção de prova pericial nos autos, como argui o
BANRISUL
, melhor sorte não lhe assiste.

Na hipótese, o ônus da prova da veracidade das assinaturas apostas nos contratos (IDs. Num. 11692150 - Pág. 9-13 / Num. 11692151 - Pág. 1-2) seria do
BANRISUL
, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/agravante (
BANRISUL
) não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida neste aspecto.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito julgado do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Ante o exposto, repise-se, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte ré.

DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa no mais das vezes socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de empréstimos contratados de forma fraudulenta - ou a instituição financeira tem alguma dúvida de que os mesmos argumentos por ela delineados no feito, em especial da "impossibilidade" da utilização da senha pessoal e do cartão de segurança exigidos na operação sem o consentimento da vítima.

In casu
, tem-se de um lado como vítima uma consumidora idosa que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de empréstimo pessoal liberado em montante superior a dez vezes os seus rendimentos, e de outro, como ofensor, duas das maiores instituições financeiras do país, detentoras de um considerável poderio econômico-financeiro que as possibilitam ter a seu favor todo um aparato moderno de segurança voltada à minimização dos riscos com fraudes envolvendo seus clientes, em especial, a gravação em vídeo de circuito interno das agências e demais terminais de atendimento.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO- NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A contratação de empréstimo diretamente em caixa eletrônico possui requisitos de segurança a serem atendidos, como a disponibilização da senha do cartão e da chave de segurança, que são de uso pessoal e intransferível. Entretanto, a despeito desses requisitos de segurança, os mesmos não são infalíveis, notadamente por tratar-se de operação realizada no ambiente eletrônico, virtual, que como se sabe é rotineiramente fraudado por agentes criminosos. 2 - Certo dessa realidade, tem-se que a apresentação das imagens captadas do circuito interno de câmeras no momento da operação afastaria de vez qualquer dúvida sobre a possibilidade de fraude na contratação, sendo comum, inclusive, a existência de câmeras instaladas no próprio caixa eletrônico ou no ambiente em que este se encontra. Portanto, não se trata de prova de difícil obtenção pela instituição financeira, de modo que se a instituição financeira não desvinculou-se desse ônus, a conclusão é de que não conseguiu comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II /CPC, de modo que a pretensão declaratória de extinção dos contratos e consequente restituição de valores eventualmente descontados da conta bancária do autor que já fosse de sua propriedade, desconexo dos contratos discutidos no feito, é medida que se impõe. 3 - Quanto ao montante indenizatório, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 arbitrados pelo juízo singular cumpre com as finalidades da responsabilização civil por danos morais. 4 – Recurso desprovido.

(TJ-MS - AC: 08009488920218120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE MONITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS. SAQUES EM CAIXA ELETRONICO. INDISPONIBILIDADE DAS IMAGENS PELO BANCO, SOB O ARGUMENTO DE QUE SÃO APAGADAS A CADA 30 DIAS. O consumidor que contrata formalmente com o banco tem o direito de obter da empresa contratada as informações necessárias acerca dos saques não reconhecidos. Ademais, com base nas regras comuns de experiências somadas às cautelas de praxe, deveria o agravante armazenar as gravações pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, correspondente ao prazo prescricional referente à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, disposto no art. 27 do Código do Consumidor. Precedente do STJ. A negativa do Banco de fornecer documentos que estão em sua posse, viabiliza a condenação ao pagamento das verbas da sucumbência, porquanto o princípio da causalidade orienta no sentido de que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as verbas decorrentes da sucumbência. Valor fixado pelo juízo a quo (R$ 1.000,00 - mil reais) que se mostra compatível com a complexidade da causa e se mostra adequado a remunerar condignamente o profissional da advocacia. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00126775320128190029 RJ 0012677-53.2012.8.19.0029, Relator: DES. MARCIA CUNHA SILVA ARAUJO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2015, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/03/2015 00:00)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA, CUJAS PRESTAÇÕES ERAM DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE, NA QUAL RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.Ausência de prova da contratação. Reprodução pelo banco réu de telas de computador, demonstrando a movimentação bancária da conta-corrente da autora com a contratação do empréstimo não reconhecido. 2.Documento produzido unilateralmente que não tem força probante. Art. 37, II, do CPC/15. 3.Hipótese clássica e corriqueira de disponibilização de serviço de empréstimo sem as cautelas necessárias, devendo a parte ré arcar, em razão da teoria do risco do empreendimento, com a insegurança da celebração de contratos desta forma. 4.Declaração de inexistência do débito que se impõe, assim como de repetição de indébito, que, no entanto, deve ocorrer na forma simples e não em dobro como determinado pelo juízo de 1º grau, à luz do entendimento desta Corte e do STJ, uma vez não comprovada a má-fé. 5.Dano moral evidente que se mantém em R$ 7.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01016868620188190038, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 11/03/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020)

Portanto, considerando todas essas circunstâncias, é possível concluir que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável e proporcional, atendendo às finalidades da responsabilização civil por danos morais, representando montante que compensa de forma proporcional o dano experimentado pela Autora, mas sem permitir seu injusto enriquecimento, e por outro lado serve de advertência à instituição financeira para que mantenha sempre atualizados seus mecanismos de segurança para evitar novas fraudes com seus clientes, além de certamente não tratar-se de valor que provocará o seu indevido empobrecimento.

Por essa razão,
mantenho-o
.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

0236241-25.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 21/02/2018 -VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA CORRENTE, DECORRENTE DE SEGURO QUE NÃO CONTRATOU. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE (I) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO; (II) CONDENOU O RÉU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, E (III) FIXOU VERBA INDENIZATÓRIA NO MONTANTE DE R$5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO NA DOBRA, E SEJA MAJORADA A VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO QUE NÃO MERECE AMPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, 54, PARÁGRAFO 4º, DO CDC; 92 DO CC, 293 E 515, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 e 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ ATESTADA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 07 DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA, E NÃO VINCULATIVA. ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 07 DO STJ.

1. Os artigos apontados como violados em relação à inexistência de exigibilidade de autorização por escrito da correntista não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram interpostos embargos de declaração pelo banco para suprir eventual omissão.

Portanto, não houve o necessário prequestionamento, o que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento desta Casa, no sentido de que há necessidade de comprovação da má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. Havendo na espécie o Tribunal de origem afirmado que não houve a demonstração da má-fé da instituição bancária, a modificação de tal assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

3. A Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora e não vinculativa, uma vez que o magistrado deverá fixar a verba honorária consoante os critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 677.388/PB , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 12/11/2015)

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, de igual forma, mantenho a devolução na forma
simples
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, com base nos documentos de Id. 11692143, p. 17-20, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma

simples
, estando escorreita a monocrática vergastada no que tange a esse aspecto.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora, escorreita a monocrática vergastada.

É que competia às instituições financeiras demandadas a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovado nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento (id. 20268933, p. 4).

A propósito, a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido neste tópico.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos nos agravos internos, resta evidenciado das razões recursais que os Agravantes NÃO trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Defiro o pedido de id. 25256719, em que o causídico do
BANCO BMG S/A
pleiteia o descadastramento nos autos, a fim de que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos novos procuradores do banco.

À Secretaria para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025